Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018078-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), HANS EGON KRIEGER - CPF: 768.737.901-25 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARI DE OLIVEIRA KRIEGER - CPF: 014.198.041-97 (AGRAVANTE), KRIEGER & CIA LTDA - CNPJ: 02.901.026/0001-36 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. embargos à execução. efeito suspensivo. garantia do juízo. hipossuficiência econômica não reconhecida pelo juízo de origem. agravo desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual impugnava decisão de primeiro grau que negou efeito suspensivo aos embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar o requisito da garantia do juízo previsto no art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando a gratuidade da justiça foi expressamente negada pelo juízo de origem e o crédito executado tem natureza rural.

iii. razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC exige o preenchimento cumulativo de três requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: probabilidade do direito, risco de dano e garantia do juízo. A conjunção empregada pelo legislador não permite interpretação alternativa.

4. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a mitigação da exigência de garantia do juízo, mas em todos os precedentes o pressuposto inafastável é a hipossuficiência econômica reconhecida judicialmente. Sem esse reconhecimento, a razão de ser da flexibilização, a impossibilidade material de oferecer garantia sem comprometer a própria subsistência, não está demonstrada.

5. No caso, a gratuidade da justiça foi indeferida pelo juízo de origem após exame da documentação comprobatória apresentada pelos próprios executados. Não se pode afirmar hipossuficiência para fins de dispensa da garantia do juízo e ter essa mesma hipossuficiência rejeitada pelo magistrado que teve acesso direto à documentação.

6. A natureza rural do crédito não cria exceção legal à exigência da garantia do juízo nos embargos à execução. As normas de proteção ao crédito rural, inclusive as relativas à prorrogação de dívidas por frustração de safra, não afastam o requisito processual do art. 919, §1º, do CPC. O laudo técnico juntado nos embargos diz respeito ao mérito da demanda cognitiva e será apreciado no julgamento de fundo.

7. A iminência de bloqueios via SISBAJUD e de penhoras constitui consequência natural e juridicamente prevista do processo executivo, insuficiente para configurar o periculum in mora qualificado exigido pelo art. 919, §1º, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A mitigação da garantia do juízo como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe hipossuficiência econômica reconhecida judicialmente. O indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, após exame concreto da situação patrimonial do executado, afasta a possibilidade de flexibilização do art. 919, §1º, do CPC, sendo insuficientes, para tanto, a alegação genérica de hipossuficiência e as peculiaridades do crédito rural.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006541-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; STJ, AREsp 3.133.045/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.05.2026; TJMT, AI 1047373-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por KRIEGER & CIA LTDA — ME, HANS EGON KRIEGER e CLAUDIA MARI DE OLIVEIRA KRIEGER contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator (cf. Id. nº 363814872), nos autos do Agravo de Instrumento em que figura como agravada a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE — SICOOB CREDIP, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A decisão agravada assentou que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, inclusive a garantia do juízo, e que a gratuidade da justiça não a dispensa automaticamente. Consignou, ainda, que o prosseguimento da execução e a iminência de atos constritivos constituem consequência natural do processo executivo, insuficientes, por si sós, para configurar o perigo de dano qualificado.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão monocrática conferiu interpretação excessivamente rígida ao art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, tratando a garantia do juízo como requisito absoluto e insuscetível de ponderação diante das peculiaridades do caso concreto.

Aduzem que a exigência deve ser compatibilizada com os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional. Argumentam que são beneficiários da gratuidade da justiça, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência econômica e justificaria a mitigação excepcional da garantia.

Sustentam que a natureza rural do crédito executado imporia cautela ainda maior na prática de atos executivos, diante de laudo técnico juntado nos autos dos embargos que demonstraria dificuldades na atividade produtiva e o direito à prorrogação da dívida.

Prosseguem afirmando que o perigo de dano é concreto e atual, na medida em que bloqueios via SISBAJUD e penhoras sobre bens essenciais à atividade rural podem comprometer irreversivelmente o ciclo produtivo. Requerem, ao final, o provimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e a consequente suspensão da execução originária.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos autos em que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense — Sicoob Credip promove execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário n.º 5383696 em face dos ora agravantes.

Os agravantes opuseram embargos à execução, veiculando as matérias de nulidade do título executivo, excesso de execução e abusividade de encargos financeiros, e formularam dois pedidos incidentais: concessão da gratuidade da justiça e atribuição de efeito suspensivo.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT indeferiu ambos os pedidos: negou a gratuidade após examinar os elementos concretos da situação patrimonial dos embargantes, e negou o efeito suspensivo por ausência cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão, os próprios agravantes recolheram as custas processuais. Interposto o agravo de instrumento, a decisão monocrática deste Relator manteve o indeferimento do efeito suspensivo pelos mesmos fundamentos.

A controvérsia posta no agravo interno cinge-se a definir se, diante da ausência de garantia do juízo e do indeferimento da gratuidade da justiça pelo próprio Juízo de origem, é possível mitigar excepcionalmente o requisito do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil com fundamento na alegada hipossuficiência econômica dos executados e nas particularidades do crédito rural.

O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a demonstração dos pressupostos da tutela provisória, probabilidade do direito e risco de dano, e a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes. A conjunção "e desde que" empregada pelo legislador não deixa margem para interpretação alternativa: os requisitos são cumulativos e não se substituem entre si.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece, em caráter excepcional, a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo, mas condicionada, de forma invariável, à demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica do executado, pressuposto presente em todos os precedentes que admitem a flexibilização, sem exceção.

A propósito:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. A gratuidade da justiça não dispensa automaticamente a garantia. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo, não sendo suficiente para configurar o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução."

(TJMT — 3ª Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha — AI n.º 1006541-44.2026.8.11.0000 — j. 22/04/2026)

"Não há violação do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da prova que afastou a presunção relativa da hipossuficiência e manteve o indeferimento da gratuidade. Incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ quando ausentes cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para efeito suspensivo dos embargos à execução."

(STJ — 4ª Turma — Rel. Min. João Otávio de Noronha — AREsp n.º 3.133.045/RO — j. 11/05/2026 — DJEN 14/05/2026)

"A hipossuficiência econômica do devedor não supre a falta dos demais requisitos legais. A simples possibilidade de atos constritivos no processo executivo não configura periculum in mora qualificado, sendo inerente à própria natureza da execução."

(TJMT — 1ª Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Clarice Claudino da Silva — AI n.º 1047373-56.2025.8.11.0000 — j. 24/02/2026)

Passa-se à aplicação desses parâmetros ao caso concreto.

Antes do exame das teses recursais, é necessário retificar o quadro fático que lhes serve de suporte. O agravo de instrumento foi construído sobre a premissa de que os agravantes seriam beneficiários da gratuidade da justiça já deferida, invocando essa condição como fundamento central da pretendida mitigação da garantia do juízo. As contrarrazões demonstraram, sem impugnação, que essa premissa não corresponde à realidade processual dos autos de origem: a gratuidade foi expressamente indeferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, após exame concreto da situação patrimonial dos embargantes, e os próprios agravantes recolheram as custas processuais.

Esse dado é juridicamente determinante e compromete todos os eixos argumentativos do recurso. Todos os precedentes que admitem a mitigação da garantia do juízo, inclusive os invocados pelos próprios agravantes no agravo interno, provenientes de diversas câmaras deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça, têm em comum um pressuposto inafastável: a hipossuficiência econômica reconhecida judicialmente. Sem esse reconhecimento, a mitigação perde sua razão de ser, porque a ratio que a justifica, a impossibilidade material de oferecer garantia sem comprometer a própria subsistência, simplesmente não está demonstrada. O Juízo de origem, instância com acesso direto à documentação comprobatória, concluiu que os agravantes não fazem jus à gratuidade. Não se pode, simultaneamente, afirmar hipossuficiência para fins de dispensa da garantia do juízo e ter essa mesma hipossuficiência rejeitada pelo magistrado que examinou os documentos.

Quanto à tese de que a natureza rural do crédito justificaria tratamento diferenciado, o argumento não encontra suporte legal ou jurisprudencial suficiente para afastar o requisito expresso do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico reconhece especificidades do crédito rural, inclusive normas sobre prorrogação de dívidas em situações de frustração de safra, mas nenhuma dessas normas cria dispensa da garantia do juízo nos embargos à execução. A menção ao laudo técnico juntado nos embargos diz respeito ao mérito da demanda cognitiva e será oportunamente apreciada no julgamento de fundo, não se prestando a lastrear a cognição sumária própria do efeito suspensivo recursal.

Quanto ao perigo de dano, a iminência de bloqueios via SISBAJUD e de penhoras constitui consequência natural e juridicamente prevista do processo executivo, insuficiente para configurar o periculum in mora qualificado exigido pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. O precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pelos próprios agravantes, não socorre a tese: naquele caso, havia risco concreto e específico de alienação imediata de imóvel rural familiar, elemento que distinguia o perigo de dano do risco genérico inerente a qualquer execução. No presente feito, não se identifica bem individualizado em risco imediato de alienação, nem demonstrativo concreto que diferencie o perigo descrito daquele ordinariamente presente em qualquer procedimento executivo.

O agravo interno não trouxe argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. A pretensão de mitigação da garantia do juízo esbarra no fato incontornável de que a hipossuficiência econômica, pressuposto de toda e qualquer flexibilização admitida pela jurisprudência, foi expressamente rejeitada pelo Juízo de origem após exame da documentação apresentada pelos próprios agravantes.

Pelo exposto, NEGO provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026